Tribunal: TJPA
Processo: 0029617-09.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0029617-09.2017.8.14.0401

RECORRENTE: JESSICA NEVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve ser absolvida sumariamente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia deve se limitar à existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme disposto no art. 413 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, submetendo o réu ao Tribunal do Júri.

5. A prova colhida indica que a vítima, antes de falecer, declarou ter sido agredida pela recorrente e por seu companheiro, não sendo possível afastar a sua participação no crime.

6. O reconhecimento da legítima defesa exige prova incontroversa da agressão injusta, atual ou iminente, do uso moderado dos meios necessários e da proteção de direito próprio ou de outrem (art. 25 do Código Penal). Na espécie, não há elementos incontestáveis que demonstrem a excludente de ilicitude de forma irrefutável.

7. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, de modo que a análise aprofundada sobre a dinâmica dos fatos deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição sumária na fase de pronúncia somente é cabível quando houver prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri é medida que se impõe, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que pronunciou JESSICA NEVES DOS SANTOS pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 9873121).

A recorrente requer a absolvição sumária sob o argumento de as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que as lesões que levaram à vítima a óbito foram causadas por terceiro não identificado, em contexto de legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal (ID 9873129).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9873136), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9873137).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 11572384).

Por fim, a recorrente deduziu justificativa de cumprimento de medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, pugnando pela manutenção da liberdade clausulada que lhe foi concedida (ID 13893934).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do pedido incidental de justificativa de impossibilidade de cumprimento de medida cautelar (ID 13893934), porquanto o exame da pretensão deve ser inicialmente realizado pelo juízo de primeiro grau, autoridade judiciária que concedeu e possui a incumbência de fiscalizar o benefício, a fim de evitar indevida supressão de instância.

No mérito, tenho que o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou a acusada aos ditames do art. 121, §2º, II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Em que pese a nobre manifestação da defesa, vige nessa fase processual, conforme previsto no art. 413 do CPP, o princípio
in dubio pro societate
. Inverte-se a lógica vigente nos processos de competência do juiz singular, em que a dúvida beneficia o réu. Neste momento, a dúvida beneficia a sociedade, ou seja, havendo dúvidas a respeito da autoria, há que se submeter a acusada ao julgamento de seus pares, qual seja, julgamento pelo tribunal popular do júri.

No presente caso, em específico, há indícios de fato de autoria. Supostamente, a vítima, antes de virar óbito, declarou ter sido agredida pela ré da companhia do seu atual companheiro à época, de modo que, não há como, à luz do que estabelece o suscitado dispositivo, afastar do Tribunal do júri do conhecimento da causa.

Desta forma, julgo procedente a denúncia para pronunciar a ré Jéssica Neves dos Santos, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal brasileiro, conforme reclama o Ministério público, tendo como vítima Denison Fagundes Dos Santos”. (mídia audiovisual de ID 9873116, a partir de 02:24min até 04:11min)

A esse respeito, clarifico que Andreia Franco Gonçalves, ouvida na condição de informante, relatou que a vítima, antes de falecer, havia dito que foi “furada” pela ex-mulher, a acusada Jéssica, e o “cara” que vive com ela (mídia audiovisual de ID 9873110, a partir de 02:15min até 03:50min).

Há também depoimento da mãe da vítima, Maria De Nazaré Souza Fagundes, também ouvida na condição de informante, que relatou que a vítima, antes de falecer, havia dito que tinha sido segurado pelo rapaz, enquanto “ela” [Jéssica] o “furava” no rosto. Ato contínuo, o rapaz teria puxado a faca da mão e deu mais 2 “furadas” nas costas. Relatou que seu filho disse que a culpada era a Jéssica e o “macho” dela (mídia audiovisual de ID 9873111, a partir de 06:00min até 07:00min).

Nesse contexto, vê-se que a decisão objurgada adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o acolhimento da alegação de que a prática delitiva foi causada exclusivamente por terceiro.

Com efeito, há indícios de que a ré também participou do delito, sobretudo diante do depoimento das informantes no sentido de que a vítima, antes de morrer, apontou a acusada como sendo uma das autoras dos golpes de faca, o que autoriza a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri com base na jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (e.g. TJRS,
RESE n. 0025371-58.2020.8.21.7000
, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 16.12.2020. TJRS, 5000288-17.2014.8.21.0128, Rel. Desa. Rosane Wanner da Silva Bordasch, 3ª Câmara Criminal, j. 23.02.2024 ).

Outrossim, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa, em qualquer uma das modalidades, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Na espécie, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que houve atuação em legítima defesa e utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, notadamente diante dos depoimentos que indicam haver indícios de que a vítima estava sendo segurada no momento das facadas, além de que, supostamente “a vítima foi surpreendida pelo agressor, que assim lhe impediu qualquer ação defensiva”, conforme consta no laudo de perícia nº 2017.01.000570-CCV (ID 9873119), de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023).

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025